Tribunal: TJMT
Processo: 1018643-77.2023.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018643-77.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Pagamento Indevido, Fornecimento de Água, Vacância]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SANEAMENTO DA CAPITAL - SANECAP - CNPJ: 04.707.324/0001-15 (EMBARGANTE), MARIO BODNAR - CPF: 032.547.298-03 (ADVOGADO), JOANA CAMILA DE PAULA - CPF: 026.481.781-80 (ADVOGADO), ANGELA MARIA FERREIRA - CPF: 418.066.546-87 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO .

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. COBRANÇA DE TARIFA DE SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL. AFASTAMENTO DO PRAZO QUINQUENAL APLICADO EM PRIMEIRO GRAU. ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO FIXADO EM SEDE DE REPETITIVO PELO STJ. RECURSO PROVIDO. JUIZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta em face de sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição, reconhecendo o transcurso do prazo quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do CC/2002, em ação de cobrança de tarifas de fornecimento de água e esgoto. O acórdão da 3ª Câmara de Direito Privado manteve a sentença, entendimento este reiterado nos Embargos de Declaração.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em definir o prazo prescricional aplicável à pretensão executiva de cobrança de tarifas relativas à prestação de serviços públicos de água e esgoto, à luz da jurisprudência consolidada pelo STJ nos Temas 252 e 254.

III. Razões de decidir

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o Recurso Especial n. 1.117.903/RS (Temas 252 e 254), firmou tese no sentido de que é decenal o prazo prescricional da pretensão de cobrança de tarifas de fornecimento de água e esgoto, salvo nos casos em que, na data da vigência do CC/2002, já tenha transcorrido mais de 10 anos, hipótese em que o prazo será vintenário.
Considerando que a obrigação decorre de relação contratual de trato sucessivo e que houve assunção de dívida mediante parcelamento, a hipótese se amolda à orientação firmada pelo STJ quanto à aplicação do prazo decenal previsto no art. 205 do CC/2002.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação provido, com reforma do acórdão para afastar o prazo prescricional quinquenal, reconhecendo a incidência do prazo decenal.

Tese de julgamento: "1. Aplica-se o prazo prescricional decenal à pretensão de cobrança de tarifas de fornecimento de água e esgoto, salvo quando já transcorrido prazo superior a dez anos até a vigência do CC/2002, caso em que o prazo será vintenário. 2. A assunção de dívida em parcelamento não altera a natureza da obrigação e atrai a regra do art. 205 do CC/2002."

Dispositivos relevantes citados
: CC/2002, arts. 205 e 206, § 5º, I.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.117.903/RS, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Seção, j. 09.12.2009 (Temas 252 e 254).

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame do acórdão proferido no julgamento do recurso de apelação n. 1018643-77.2023.8.11.0041, interposto por
Companhia de Saneamento da Capital - Sanecap
em face da r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 6ª Vara Cível da Capital, que nos autos da ação de cobrança que move contra
Angela Maria Ferreira
, reconheceu a prescrição da pretensão, extinguindo o processo, com fundamento no art. 487, II, do CPC.

A Exma. Srª. Vice-Presidente deste Tribunal, encaminhou à esta Câmara os presentes autos, com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, por entender que o julgamento do Recurso Especial n. 1.117.903 /RS (Temas 252 e 254), tomado como paradigma, diverge do julgamento deste apelo, no que se refere ao prazo prescricional aplicado.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

O acórdão proferido por esta Câmara no julgamento do recurso de apelação n. 1018643-77.2023.8.11.0041, e mantido em sede de Embargos de Declaração de mesma numeração, manteve a sentença que acolheu a prejudicial de mérito suscitada em contestação, aplicando ao caso o prazo prescricional quinquenal, nos termos do inciso I, do §5º do art. 206 do Código Civil.

Interposto Recurso Especial pela apelante Sanecap, a i. Desª. Vice-Presidente, com fundamento no art. 1030, II, do CPC, determinou o retorno dos autos ao Relator, por entender que o julgamento do Recurso Especial n. 1.117.903 /RS (Temas 252 e 254), tomado como paradigma, diverge do julgamento deste apelo, no que se refere ao prazo prescricional aplicado.

Afere-se que a matéria foi afetada pelo Tema 252 e 254 do STJ,
verbis
:

“
É vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decenal”.

“É vintenário o prazo prescricional da pretensão executiva atinente à
tarifa por prestação de serviços de
água e
esgoto
, cujo vencimento, na data da entrada em vigor do Código Civil de 2002, era superior a dez anos. Ao revés, cuidar-se-á de prazo prescricional decena
l”.

Como visto, a
1
ª Seção do STJ, ao apreciar o tema repetitivo - afeto ao prazo prescricional afeta a pretensão executiva atinente à tarifa por prestação de serviços de água e esgoto, é decenal.

Destarte, havendo a assunção da responsabilidade pelo pagamento de dívidas em acordo de parcelamento, aplicar-se-á ao caso, dada a natureza da prestação, o prazo prescricional decenal, na forma do art. 205 do Código Civil.

Neste diapasão,
visando adequar o julgamento deste recurso ao entendimento consolidado pelo STJ,

procedo ao reexame do apelo e voto no sentido de reformar o v. acórdão, dando provimento ao recurso de apelação interposto pela Sanecap, para afastar o prazo prescricional aplicado, aplicando o prazo decenal, conforme restou delineado.

Dito isso,
retificado o v. acórdão nos termos desta nova apreciação recursal
, remetam-se os autos a i. Desª. Vice-Presidente, para os devidos fins anotados na lei processual civil.

Cuiabá, 07 de maio de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025